Tribunal: TJPA
Processo: 0813985-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813985-40.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GISELLE BENTES HAMOY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o tratamento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a apelante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro medicamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àquele prescrito pelo médico assistente.

3. Hipótese em que se encontra evidenciado no conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente uso da medicação RITUXIMAB.

4.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813985-40.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID.11202175

APELADA: GISELLE BENTES HAMOY.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática Id. 11202175, através da qual com fundamento no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi conhecido e desprovido o recurso da ora agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO MABTHERA (RITUXIMABE). ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a apelante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pela médica assistente.

2.Desprovimento do recurso de Apelação Cível, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno. “

Em um breve relato dos fatos, impede registrar que a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais movida por GISELLE BENTES HAMOY, que julgou procedente o pedido autoral.

Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do contrato de plano de saúde firmado junto à UNIMED Belém; é portadora de mielite transversa aguda em doenças desmielinizantes do sistema nervoso central; seu médico, Dr. Matheus Boaventura, lhe indicou o uso da medicação RITUXIMAB; solicitou à UNIMED Belém o fornecimento do referido fármaco, contudo, obteve resposta negativa, sob o fundamento de que a ANS regula que a medicação RITUXIMABE - 1.000 MG e que tem cobertura nos planos regulamentados somente em determinadas hipóteses, dentre as quais não se enquadra para o CID. “G37.”

Desse modo, requereu perante o juízo a quo a concessão de tutela de urgência, a qual foi deferida, e tendo sido objeto de agravo de instrumento manejado pela UNIMED (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802923-33.2022.8.14.0000), este recurso restou desprovido, em decisão já transitada em julgado. e manejado agravo interno, este novo recurso não foi conhecido, por perda de objeto, ante a prolação da sentença, ora recorrida.

Em contestação, a Unimed sustentou que: no contrato firmado entre as partes constam todas as obrigações e deveres, assim como as hipóteses de exclusão de cobertura dos serviços da empresa UNIMED Belém; a patologia que lamentavelmente acomete a apelada não se coaduna com o disposto na Diretriz de Utilização nº 65, razão pela qual, seu custeio não é obrigatório; inexiste vicio ou defeito nos serviços prestados; no que se refere a aplicação do CDC, afirma que a pretensão da autora desequilibra a relação contratual. Ao final, requereu a improcedência do pedido autoral.

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo final assim transcreve:

“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial para confirmar a tutela de urgência (Id. 50578028) para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento RITUXIMABE na dosagem e pelo período indicado na prescrição médica.

Custas pela requerida e honorários de sucumbência que fixo em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Nesse contexto, nas razões recursais, a apelante sustenta a reforma da sentença impugnada, alegando a taxatividade do rol da ANS, diante da previsão expressa da RN 465/2021, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos no Rol da ANS.

Salienta que, em recentíssima decisão proferida pelo colegiado do STJ, através do julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, ficou consolidado que o ROL DA ANS É TAXATIVO.

Pugnou, ao final, pelo total provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau impugnada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 10561973.

Nesta Corte o feito foi, inicialmente, distribuído ao Exmo. Sr. Des, Constantino Augusto Guerreiro que, em decisão Id. 10593811, apontou a minha prevenção em face do anterior julgamento do citado Agravo de Instrumento, manejado no presente feito.

Nesse cenário, sobreveio a decisão monocrática, objeto do presente agravo interno.

No presente agravo interno (Id. 11480249), a agravante repisa os mesmos argumentos e fundamentos defendidos nas razões do recurso de apelação, especificamente defendendo a taxatividade do rol da ANS, de acordo com a previsão expressa da RN 428/2017/ANS, e jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº1.889.704) e desta Corte do TJPA.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões ao agravo interno, consoante certidão Id. 11965266.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou desprovido, monocraticamente, o recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

No caso específico dos autos, a agravante insurge-se contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais movida por GISELLE BENTES HAMOY, que julgou procedente o pedido autoral.

Nas razões do agravo interno, a agravante repisa os mesmos argumentos defendidos no Recurso de Apelação, os quais foram exaustivamente enfrentados pela decisão ora agravada.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“O tema trazido no presente recurso de apelação não é novo em grau recursal, uma vez que já me pronunciei sobre a obrigação do fornecimento do medicamento RITUXIMABE, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Togado Singular que concedeu a tutela de urgência.

Com efeito, a negativa do fornecimento do tratamento indicado à apelada, sob o argumento de ausência de previsão contratual é considerado cláusula nitidamente abusiva, que não pode se sobrepor a relevância ao direito à vida.

E mais, as operadoras não podem redigir contrato de plano de saúde, contendo cláusula que afaste previamente a indicação de determinados procedimentos, tratamentos ou medicamentos.

Esse papel cabe somente ao médico, pois só ele possui o conhecimento e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, o que compreende a escolha mais adequada ao caso concreto de cada paciente segurado.

Ademais, consigno que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter decidido (RESP nº 1886929/SP e RESP nº 1889704) pela taxatividade do rol da ANS, entendo que o caso em análise se encaixa em uma das exceções à taxatividade estabelecida no julgamento, qual seja, a inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado pela apelada em substituição àqueles prescritos por seu médico assistente.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO HOME CARE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pleiteia o custeamento de tratamento médico de home care e o pagamento de indenização por danos morais e materiais. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada somente para reduzir o quantum indenizatório de danos morais e excluir a condenação em honorários advocatícios. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação por indenização por dano moral.

II - No caso que trata da alegação de violação dos arts. 313 e 314 do Código Civil, relativamente ao tratamento home care, sem razão o instituto recorrente, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Terceira Turma desta Corte, no sentido de que "a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde" (REsp 1.662.103/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018.)

III - Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir sobre o tratamento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

IV - A existência de precedente da Quarta Turma (REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 20/2/2020), que apresentou entendimento em sentido contrário, não vem sendo acompanhado pelas Terceira e Quarta Turmas que reafirmaram a jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos da ANS. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.852.794/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020; e AgInt no REsp 1.813.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 4/6/2020.

V - Nesse contexto, a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante desta Corte atrai a incidência do Enunciado n. 568 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.849.149/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 1º/4/2020.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1949066/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022)”

Prosseguindo, destaquei, também, que em recente decisão monocrática ( REsp n. 2.010.008, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/08/2022.), envolvendo questão sobre a obrigação da operadora de plano de saúde custear o medicamento RITUXIMABE, o STJ assim decidiu:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2010008 - RO (2022/0189774-8)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por UNIMED DE RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.

Recurso especial interposto em: 12/11/2021.

Concluso ao gabinete em: 08/08/2022.

Ação: de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por CÁTIA FERREIRA DA SILVA em face da recorrente, visando a cobertura do medicamento
rituximabe
no tratamento de miastenia grave.

Sentença: julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a cobertura do medicamento prescrito e o pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Acórdão: negou provimento à apelação de ambas as partes, nos termos da seguinte ementa:

Apelação cível. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicação off label. Dano moral. Indevido.

É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento da paciente beneficiária do plano.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para tratamento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Embargos de Declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 1022, 489, 303, I, §1º, 7º, 369, 435 e 464, §1º, I, do CPC, 10, I, da Lei 9656/98 e 422 do CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, defende que a falta de aditamento à inicial é geradora de nulidade da sentença. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas requeridas pela recorrente. Sustenta, por fim, a legalidade da exclusão da cobertura de tratamento de natureza experimental.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

(...)

-
Da obrigação de a operadora custear o tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde.
Alega a recorrente que o tratamento tem natureza experimental, sendo regular a recusa de sua cobertura pelo plano de saúde.

A Corte de origem decidiu que é abusiva a restrição pelo plano de saúde no custeio do tratamento prescrito, por considerar que os planos de saúde podem estabelecer as doenças para as quais oferecerão cobertura, mas não o tipo de tratamento.

Em consulta ao bulário da Anvisa, verifica-se que o medicamento em questão obteve o devido registro em 07/10/2019 (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351198997201791/).

Nessa toada, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no REsp 1.985.749/SP, 4ª Turma, DJe 29/06/2022; AgInt nos EDcl no REsp 1.918.613/SP, 3ª Turma, DJe de 14/12/2021; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, 3ª Turma, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, 3ª Turma, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, 4ª Turma, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, 4ª Turma, DJe 28/05/2020), especialmente porque, na hipótese, o medicamento se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

Logo, não merece reforma o acórdão recorrido.

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e IV, a , do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 5.000,00 (e-STJ fls. 660) para R$ 6.000,00.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 10 de agosto de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(REsp n. 2.010.008, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/08/2022.)

Ponderei, ainda, que, no caso concreto, encontra-se evidenciado, igualmente, através do conjunto probatório constante nos autos, a necessidade do fornecimento dos tratamentos especializados prescritos, pelo que presente o direito da recorrida.

Neste sentido, colacionei recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência concedida para obrigar a operadora a custear o tratamento multidisciplinar
para o quadro de hidrocefalia. Irresignação da requerida. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.
Documentação acostada com a inicial suficiente para amparar as alegações do autor menor, havendo clara necessidade de tratamento imediato.
Providência liminar se afigurou adequada. Jurisprudência
. Decisão mantida, sem prejuízo de eventual reavaliação das questões aqui tratadas, no curso da instrução ou, finalmente, por ocasião do sentenciamento do feito. RECURSO IMPROVIDO
. “(TJSP; Agravo de Instrumento 2030549-90.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

No mesmo sentido, citei jurisprudência dessa Corte de Justiça:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0807372-34.2022.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado em 23/06/2022)

E ainda, confira-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO RITUXIMABE - MABTHERA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. DOENÇA DIVERSA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. 1)
Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula a cobertura do medicamento Rituximabe Mabthera, julgada improcedente na origem.
2) Compete a ANS (art.4º), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de assistência (inc.III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da faculdade da contratação de cobertura mais extensa. 3) Em procedimento de overruling, no julgamento do Recurso Especial 1.733.013/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou consolidado que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamentos e/ou medicamentos não incluídos no rol de procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde. 4) No caso em comento, a parte autora foi diagnosticada com A parte autora foi diagnosticada com anemia hematolítica autoimune, recebendo indicação para uso do imunobiológico
Rituximabe Mabthera
, nos termos do laudo médico acostado no evento3 processo judici1 fl. 34/50, o que foi negado pela requerida, sob o argumento de que o medicamento postulado não consta no rol da ANS para a moléstia que acomete a autora. 5)
Sem razão a negativa de cobertura, visto que o medicamento, objeto da lide -

RITUXIMABE - está incluído no rol da ANS, ainda que para finalidade diversa da que a autora apresenta, conforme anexo II (fl. 69) da Resolução nº Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 6) havendo previsão de cobertura no rol da ANS, o médico assistente é quem decidirá se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio, tornando inviável que a operadora do plano se negue a cobrir o tratamento sob a justificativa de que a moléstia do segurado não está contida nas indicações de utilização do medicamento, considerando que representaria inegável ingerência na ciência médica, em prejuízo do paciente enfermo.
7) Sentença reformada. APELO PROVIDO.”

(Apelação Cível, Nº 50085431220198210023, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 05-08-2022)

Portanto, conforme destaquei na decisão agravada, considerando que os bens que estão em relevo são a saúde e o patrimônio, devendo, à toda evidência, prevalecer a proteção ao direito à vida e à integridade física da autora.

Além do mais, conforme salientei, o Supremo Tribunal Federal, no RE 271.286-AgR, registrou que “[o] direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 12/09/2000, DJ 24/11/2000).

Pontuei que, em sentido semelhante, caminha o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Na ADPF 532-MC, a Min. Cármen Lúcia sintetizou: “
saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro” e, por isso mesmo, é preciso atentar para que “não se transformem em atos de mercancia o que o sistema constitucional vigente acolhe como direito fundamental e imprescindível à existência digna
”. (STF, ADPF 532-MC, decisão monocrática da Pres. Min. Cármen Lúcia, Rel. Min. Celso de Mello, julg.14/07/2018, DJe 03/08/2018.)

Na linha de raciocínio, registrei que a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, visa equacionar os interesses por vezes antagônicos que emergem da atividade privada no ramo, quer dizer, estamos falando de exercício da empresa na seara da assistência médica, que, no regime capitalista, objetiva a obtenção de lucros
vesus
o direito fundamental do consumidor, que pretende ver a sua saúde integralmente garantida e é a parte vulnerável da relação jurídica, historicamente desprotegida e prejudicada pelos atores privados mais poderosos. E que, no julgamento da ADI 1.931
[1]
, na qual se impugnaram diversos dispositivos da Lei 9.656/1998, o Plenário da Corte manifestou de forma inequívoca a prevalência da tutela da saúde sobre o lucro, a despeito da proteção constitucional também conferida à livre iniciativa. Com efeito, o relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

“A defesa intransigente da livre iniciativa é incompatível com o fundamento da dignidade da pessoa humana, bem assim com os deveres constitucionais do Estado de promover a saúde – artigo 196 – e prover a defesa do consumidor – artigo 170, inciso V. O quadro anterior à regulamentação bem revela as inconsistências do mercado em jogo considerada a Carta Federal [....]. [...]

A promoção da saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas do lucro, sob pena de ter-se, inclusive, ofensa à isonomia, consideradas as barreiras ao acesso aos planos de saúde por parte de pacientes portadores de moléstias graves. A atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social, reconhecida no artigo 197 do Texto Maior: [...].

[...]

A atividade dos planos de saúde, embora lucrativa, satisfaz o interesse coletivo de concretização do direito à saúde, incrementando os meios de atendimento à população.”

Conclui que, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, correta a sentença que confirmou a tutela de urgência, para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento RITUXIMABE na dosagem e pelo período indicado na prescrição médica.

Sobre o assunto, vejamos os julgados que também citei:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.”

(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Diante de todas as razões expostas, mostra-se correta a decisão agravada que negou provimento do apelo da agravante, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física da apelada.

E, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da decisão proferida pelo Togado Singular, que julgou procedente o pedido pleiteado na inicial para confirmar a tutela de urgência (Id. 50578028) e determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento RITUXIMABE, na dosagem e pelo período indicado na prescrição médica.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (DOIS por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

[1]
ADI 1.931, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, julg. 07/02/2018, DJe 08/06/2018.

Belém, 06/02/2023